Tribunal: TJDFT
Processo: 0753333-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Ana Maria Duarte Amarante Brito Gabinete do Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0753333-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO JUNIO DA SILVA REIS AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JURI TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO JUNIO DA SILVA REIS, contra excesso de prazo da prisão preventiva decorrente de adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri Criminal de Taguatinga. Em síntese, o impetrante alega estar preso cautelarmente há 23 meses, desde 22/02/2019, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, por ter, em tese, praticado crime contra a vida intitulado no caput do artigo 121 e incisos, do Código Penal. Narra que decisão de pronúncia ocorreu dia 10/02/2020 e que a sessão plenária foi marcada para o dia 04/05/2020, mas foi cancelada e marcada, posteriormente, para o dia 07/07/2020 e desmarcada novamente, sem prazo para marcação, por força da Portaria no 1, de 08/03/2013, daquele Juízo, e da Resolução no 314, de 20/04/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que suspendeu o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, como medida de enfrentamento da Covid-19. Sustenta a ocorrência de coação em sua liberdade, nos moldes do art. 648 do CPP, por ilegalidade e abuso de poder praticado pela autoridade impetrada. Tece comentários acerca da Lei 13694/19, que introduziu o pacote anticrime, de modo que a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, alterando expressamente a redação do art. 316 do CPP. Argui que a demora inadmissível configura cerceamento ilegal da liberdade, sem o devido processo legal, uma vez que a custódia prolonga-se por mais de 620 dias, com inequívoco excesso de prazo. Por fim, destaca que o réu é trabalhador, primário, e tem residência certa na QN 14c, conjunto 03, casa 17, Riacho Fundo II – DF. Requer, ao final, concessão de medida liminar, e confirmação no mérito, de concessão da ordem e consequente expedição de alvará de soltura ao paciente. É o relatório, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. A liminar em habeas corpus é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. O impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que houve excesso de prazo em sua prisão preventiva. Com efeito, a juntada apenas da certidão cartorária (ID 22391439) informando do adiamento da sessão de julgamento, por força das medidas de enfrentamento da Covid-19, bem como do prontuário emitido pela Secretaria de Segurança Pública (OD 22391435) não são aptos a sustentar a alegação de excesso da prisão. Ademais disso, em relação ao invocado excesso de prazo, tenho que somente a desídia da autoridade processante, na condução do feito, é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos, o que não restou comprovado no presente writ, sobre processo penal em que o iudicium accusacionis já se encerrou com a sentença de pronúncia, avançando para a fase plenária, do iudicium causae. A propósito, rememore-se o enunciado 21 da Súmula do STJ: " PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO" Por outro lado, mostra-se incabível alegação de ilegalidade da constrição cautelar, por suposta ofensa ao disposto no § único do art. 316 do CPP, diante da ausência de revisão de ofício da decisão que decretou a prisão preventiva. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos SL 1395, entendeu que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019 (conhecida como pacote anticrime), não implica a revogação automática da prisão preventiva: o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. No mesmo sentido, o STJ já havia se manifestado a respeito, no sentido de que o prazo de 90 (noventa) dias para a reavaliação dos requisitos da prisão preventiva não é peremptório, de modo que eventual atraso não implica automaticamente em ilegalidade da constrição cautelar, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Colaciono julgado: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) 3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) – Grifei. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta colenda Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. O prazo de 90 (noventa) dias para a reavaliação dos requisitos da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é peremptório segundo recém decisão da Suprema Corte (STF), de modo que eventual atraso na instrução deverá antes ser justificada ou não pelo Autoridade do Conhecimento, principalmente se tratando de crime de tráfico, que se inserem entre os delitos hediondos. 3. Habeas corpus desprovido. (Acórdão 1297298, 07449699220208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. MAIS DE 90 DIAS DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA SEM REAVALIAÇÃO DA SUA NECESSIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO RECENTE DO PACIENTE EM CRIMES DE TRÁFICO E ROUBO. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A Lei n. 13.964/2019 alterou a redação do art. 316 do Código de Processo Penal, bem como acrescentou o parágrafo único, segundo o qual a necessidade de manutenção da prisão preventiva deverá ser reavaliada a cada 90 (noventa) dias. No entanto, há decisões monocráticas das Cortes Superiores no sentido de não se tratar de prazo peremptório (STF, HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e STJ, HC 584.992, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020). 2. Havendo notícia de envolvimento recente do paciente em crime de tráfico e em dois outros roubos, não há falar que a decisão combatida não teria indicado elementos concretos para justificar a excepcionalidade da medida, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser considerados como indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1278501, 07301695920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É cediço que, quanto à alegação de excesso de prazo, sua constatação não observa regra aritmética rígida, tendo por primazia o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, a verificação de eventual desídia ou retardamento injustificado da marcha procedimental demanda maiores informações, não despontando evidente dos documentos que instruem a impetração. Logo, a manutenção da decretação da prisão preventiva do ora paciente é medida que se impõe. Presentes, nesta análise superficial, os requisitos para manter segregado provisoriamente o flagrado, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Assim, denego a ordem de habeas corpus. Brasília, 28 de dezembro de 2020 22:04:43. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 1a Vice Presidente em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura